Tribunal: STJ
Processo: 0174896-82.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000332 - RJ(2025/0276293-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso
especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54639655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 03/03/2026 17:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a615ab4f-3b90-434e-a3f7-91a50f57c900

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000332 - RJ (2025/0276293-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.021,
.
DESCABIMENTO
I – Não se conhece do Agravo em Recurso Especial que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
II – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime,
sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
DROGARIAS PACHECO S/A
decisão monocrática, proferida pelo Sr. Ministro Herman Benjamin, Presidente desta
Corte, mediante a qual o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, nos termos dos
arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do RISTJ, em razão da ausência de
impugnação específica de alguns dos fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem,
o recurso especial (fls. 697/698e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que: (fls. 710; 711/713e).

(...) verifica-se que está fundamentada a inadmissão do referido recurso pelo
óbice às Súmulas no 83 e 7 deste Superior Tribunal de Justiça e na ausência
de afronta aos arts. 489 e 1022 do CPC.

(...)

Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

Conforme amplamente demonstrado, a r. decisão que inadmitiu o Recurso
Especial teve como fundamento SOMENTE o óbice às Súmulas no 83 e 7 do
STJ e a violação ao arts. 489 e 1.022 do CPC, fato que, logicamente, levou a
Agravante a interpor o Agravo em Recurso Especial impugnando de forma
analítica minuciosa, SOMENTE o óbice aos itens acima descritos.

Para melhor demonstração de que a ora Agravante efetivamente impugnou
todos os fundamentos constantes na r. decisão de inadmissão, importa
colacionar os trechos do recurso apresentado:

Súmula no 7 – e-STJ Fls. 648/662:

(...)

Súmula no 83 – e-STJ Fls. 662/668:

(...)

Violação aos artigos 1.022 e 489 do
– e-STJ Fls. 669/672:
CPC/2015

(...)

Da breve leitura do trecho acima em cotejo com as razões recursais
apresentadas pela Agravante em sua peça recursal, é de absoluta certeza a
impugnação de todos os fundamentos apresentados.
(...)

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado (fls. 706/718e).
Impugnação do
às fls. 724/726e.
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Não exercido o juízo de retratação (fl. 728e), os autos foram a mim
redistribuídos (fl. 735e).
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Não assiste razão à Agravante.
Conforme consignado, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do
Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito
de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a
amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria
impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito
devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do
contraditório.
Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

Nessa linha, na esteira do entendimento jurisprudencial consagrado na
o inciso III, do
do mencionado estatuto processual, prevê
Súmula n. 182/STJ,
art. 932,
expressamente o não conhecimento do agravo que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão que inadmitiu, na origem, o recurso especial.
No presente caso, o Recurso Especial não foi admitido sob os fundamentos de
que ausente violação ao
do Código de Processo Civil de 2015, bem como
art. 1.022
porque incidiriam as Súmulas ns. 7 e 83 desta Corte segundo as quais,
respectivamente, "a pretensão de simples exame de prova não enseja recurso especial"
e “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (fls. 620/631e).
Entretanto, as razões do Agravo afirmam que teria sido extrapolado o limite
legalmente estabelecido para o juízo de admissibilidade do Recurso Especial, atacam
apenas o óbice referente à ausência de violação ao art. 1.022/CPC.
Contudo, reanalisando as razões do Agravo, observo que atacam também
o fundamento relativo à aplicação da Súmula n. 7/STJ.
No que sobeja, apresentam conteúdo genérico quanto ao óbice de
admissibilidade remanescente, porquanto apenas afirmada a sua não incidência, sem
contudo demonstrar que o entendimento não está pacificado nos moldes do afirmado na
decisão agravada [no sentido de que "[...] o negócio jurídico que culmina na extinção na
pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera
tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente
a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo
e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do
CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do
CTN); (...) Sendo assim, como a incorporadora recebe tanto o ativo como o passivo da
empresa incorporada, torna-se automaticamente responsável também pelas dívidas
tributárias da extinta empresa, diante da aplicação do instituto da responsabilidade por
[...]", ou que os
sucessão, expressamente prevista nos arts. 130 a 133 do CTN.
precedentes utilizados (
e
, não se
REsp n. 1.848.993/SP
REsp n. 1.775.466/SP)
aplicariam ao caso sob exame (fls. 266/280e), não impugnando, de forma específica, um
dos fundamentos adotados na decisão agravada, impondo-se, de rigor, o não
conhecimento do recurso.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte :

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU
O
APELO
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

admitiu o recurso especial" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.072.941/MG,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJEN de
.
13/12/2024)
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182
art. 253,
do STJ, aplicável por analogia" (AgInt no
Relator
AREsp n. 2.426.264/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
3/5/2024)
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que,
"[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ, incumbe à parte, no
agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não
o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios
autos" (AgInt no
Relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.704.228/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
15/3/2021)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.355.939/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO
DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
FUNDAMENTO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCINAL.
INSURGÊNCIA
GENÉRICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva
AREsp n. 2.515.787/PE,
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA
MOEDA. URV.
PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO.
LEI 8.880/94.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO
SÚMULA 85/STJ.
FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, de modo
específico, os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
trânsito ao apelo especial. Incidência, por analogia, da Súmula 182 do STJ.
2. No caso, como o recurso especial foi inadmitido tendo por base a
caberia ao recorrente demonstrar que o entendimento
Súmula 83/STJ,
jurisprudencial não está pacificado no mesmo sentido do acórdão recorrido,
ou, ainda, que o precedente não se aplicaria ao caso dos autos.
(...)
(AgRg no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 520.470/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
.
05/08/2014,
13/08/2014)

TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 118/05. IRPF. AIDS.
o DA
ART. 6
ISENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA
LEI No 7.713/88.
83 DO STJ. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
SÚMULA 182 DO STJ.
(...)
2. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
agravada. Incide a Súmula 182 do STJ.
3. Fundamentada a decisão agravada no sentido de que o acórdão recorrido
está em sintonia com o atual entendimento do STJ, deveria a recorrente
demonstrar que outra é a positivação do Direito na jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

(...)
5. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
AREsp 436.268/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
25/02/2014,
27/03/2014)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Ademais, quanto ao juízo de admissibilidade dos recursos previstos no Código
de Processo Civil, vale ressaltar que seu exercício é efetuado de forma provisória pelo
juízo
e de maneira definitiva pelo juízo
a quo
ad quem.
Por vezes, no exercício do juízo de admissibilidade do Recurso Especial
realizado pelo tribunal de origem, revela-se necessária a aferição de pressupostos
específicos relacionados ao mérito da controvérsia. Entretanto, embora tangenciada a
matéria de fundo, nessa fase preliminar, não ocorre o juízo de procedência ou
improcedência da pretensão recursal, mas, tão somente, a análise de sua viabilidade.
o Tribunal de origem, no âmbito desta competência, concluiu,
In casu,
fundamentadamente, pela inadmissibilidade do recurso, razão pela qual não prospera a
alegada usurpação de competência desta Corte.
Tal entendimento encontra-se sumulado no Enunciado n. 123/STJ segundo o
qual "a decisão que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com o
exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais".
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO No 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
1. Fundada a inadmissão do recurso especial no entendimento de que a
pretensão recursal encontra óbice no enunciado no 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, imperioso faz-se o não conhecimento do agravo de
instrumento em que apenas se afirma que o juízo de admissibilidade a quo
ultrapassou os limites da sua competência jurisdicional, ao adentrar o mérito
do recurso.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em que o
enunciado no 182 da sua Súmula também se aplica ao recurso de agravo de
instrumento interposto contra decisão que inadmite recurso especial.
3. Em se renovando o vício que comprometia o agravo de instrumento no
regimental, inarredável a edição de novo juízo negativo de admissibilidade (
.
Súmula no 182/STJ)
4. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada." (Súmula do STJ,
Enunciado no 182).
5. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia."
(AgRgAg no 228.787/RJ, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in DJ
.
4/9/2000)
6. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no Ag n. 1.205.512/SC, Rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
05/11/2009,
17/11/2009)
Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
123 DO STJ. CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia"
(AgA 228.787/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de 4.9.2000).
2. O recolhimento das despesas relativas às custas e ao porte de remessa e
retorno dos autos deve ser comprovado na origem, juntando-se as
respectivas guias e os comprovantes de pagamento.
3. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando
o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato de sua
interposição.
4. Agravo Regimental não provido.(AgRg no
Rel.
AREsp n. 505.039/MG,
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014,
DJe
.
14/08/2014)

Outrossim, importante notar, ainda, que a aplicação de óbices de
admissibilidade é casuística, pelo que, a depender do modo como apreciada a questão
pelos tribunais de 2o grau de jurisdição e da forma utilizada pelo causídico para a defesa
dos interesses da parte, por meio de Recurso Especial e de Agravo em Recurso
Especial, os recursos conseguem superar a barreira do conhecimento.
Dessa maneira, a indicação, nas razões do Agravo em Recurso Especial, de
julgados desta Corte em que os óbices de admissibilidade foram superados e o mérito do
Recurso Especial foi analisado, por si só, não tem o condão de revelar o atendimento do
princípio da dialeticidade.
Além disso, não merece guarida a alegação no sentido de que a decisão
recorrida teria sido genérica, porquanto presentes os elementos identificadores do
processo em análise e, portanto, tal argumento não se revela capaz de desincumbir a
Agravante do seu ônus de impugnação específica.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53153609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/12/2025 14:24:24
Código de Controle do Documento: 1792de07-30c2-4134-b5ac-3be44b330bf0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.000.332 / RJ
Número Registro: 2025/0276293-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01748968220218190001 1748968220218190001 202524505956
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : MARIA LUISA DE MAGALHAES BARBOSA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 0df685c5-3882-441d-b22f-afe7371c1bbd

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:47
Código de Controle do Documento: 0df685c5-3882-441d-b22f-afe7371c1bbd